Tribunal: TJSP
Processo: 2001064-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Sonegação fiscal. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Inocorrência. Denúncia que preenche inteiramente os requisitos legais. Julgamento recente do RHC no 163.334/SC pela Suprema Corte. Não há decisão do STF, com efeito vinculante, determinando o trancamento de ações penais em curso em que se discutam a incidência do tipo penal do artigo 2o, II, da Lei no 8.137/90.

Ementa:
Habeas Corpus. Sonegação fiscal. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Inocorrência. Denúncia que preenche inteiramente os requisitos legais. Julgamento recente do RHC no 163.334/SC pela Suprema Corte. Não há decisão do STF, com efeito vinculante, determinando o trancamento de ações penais em curso em que se discutam a incidência do tipo penal do artigo 2o, II, da Lei no 8.137/90. A análise do dolo de apropriação do agente, a forma reiterada ou não da prática do delito e o aprofundamento nas provas produzidas nos autos ultrapassa o grau de cognição inerente ao habeas corpus. O exame do conjunto probatório deve ser realizado no processo de conhecimento. Revoga-se a liminar concedida e denega-se a ordem impetrada, devendo o feito ter o seu regular prosseguimento na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001064-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante LUCIANA
COUTINHO PARENTE CAPEZ e Paciente ISAEL PINTO, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revogaram a liminar anteriormente concedida e
denegaram a ordem impetrada, devendo o feito ter o seu regular prosseguimento na
origem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001064-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10.801 2/6
Voto no 10.801
Habeas Corpus no 2001064-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciana Coutinho Parente Capez
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos
Paciente: Isael Pinto
Habeas Corpus. Sonegação fiscal. Trancamento da ação penal.
Ausência de justa causa. Inocorrência. Denúncia que preenche
inteiramente os requisitos legais. Julgamento recente do RHC no
163.334/SC pela Suprema Corte. Não há decisão do STF, com
efeito vinculante, determinando o trancamento de ações penais em
curso em que se discutam a incidência do tipo penal do artigo 2o,
II, da Lei no 8.137/90. A análise do dolo de apropriação do agente,
a forma reiterada ou não da prática do delito e o aprofundamento
nas provas produzidas nos autos ultrapassa o grau de cognição
inerente ao habeas corpus. O exame do conjunto probatório deve
ser realizado no processo de conhecimento. Revoga-se a liminar
concedida e denega-se a ordem impetrada, devendo o feito ter o
seu regular prosseguimento na origem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos Processo no 1001080-96.2017.8.26.0224.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi
denunciado pela prática do crime previsto artigo 2o, inciso II, c.c.
os artigos 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, porque
teria deixado de recolher ICMS.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal decorrente da
ausência de justa causa para a continuidade da ação penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001064-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10.801 3/6
tendo em vista a recente decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RHC no 163.334/SC.
Postulou, liminarmente, a suspensão do curso da ação
penal
e
da
audiência
designada
para
10/02/2020
e,
posteriormente, a concessão da ordem para o trancamento da
ação penal, por falta de justa causa, em decorrência da
atipicidade da conduta.
O pedido liminar foi deferido pelo ilustre Desembargador
Francisco Orlando, determinando a suspensão do processo até o
julgamento do mérito da impetração (fls. 277/279). Prestadas as
informações (fls. 284/286), a impetrante pleiteou que o juízo de
origem fosse autorizado a analisar o pedido de absolvição
sumária naqueles autos (fls. 337/340 e 353).
Sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 346/350).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, destaco que o pleito de suspensão dos autos
já foi analisado por esta Colenda 2a Câmara Criminal, no
julgamento do habeas corpus no 2090492-77.2018.8.26.0000, o
qual denegou a ordem. Nesta oportunidade, o Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001064-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10.801 4/6
de Justiça, revogou liminar anteriormente concedida, não
conheceu do recurso e determinou o prosseguimento da ação
penal (cf. fls. 319/333 - HC 461.969SP, relator Ministro Felix
Fischer).
Tendo em vista a recente decisão do Plenário do Pretório
Excelso, no julgamento do RHC no 163.334/SC, de relatoria do
Ministro Roberto Barroso, em 18/12/2019, na qual firmou-se a
tese: “O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de
apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da
mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei no
8.137/1990”, a impetrante busca o trancamento da ação penal.
O trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas
corpus, somente é possível quando a alegada ausência de justa
causa resultar demonstrada de forma inequívoca e sem
necessidade de dilação probatória. Confira-se:
(...) 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal,
tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de
plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da
conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal
nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
art. 41 do Código de Processo Penal, o que não impede a propositura
de nova ação desde que suprida a irregularidade. (...). (RHC
56.154/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).
Esse não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001064-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10.801 5/6
Ressalte-se que a denúncia (fls. 15/18) imputou ao
acusado a seguinte conduta:
“Consta das inclusas peças de informação, cujas folhas se fará
referência ao longo da presente e originada em representação
fiscal para fins criminais recebidas de autoridade fiscal paulista e
em especial da CDA - Certidão da Dívida Ativa no 1181535632 de
fls. 06, que no mês de janeiro do ano de 2015, na empresa BEBA
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA localizada na Avenida
Amâncio Gaiolli, no 1717A, Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP
07251-250, nesta cidade e comarca, o denunciado, na condição de
sócio e administrador da empresa mencionada (CADESP de
fls.02/04 e ficha cadastral JUCESP inclusa), deixou de recolher, no
prazo legal, valor de ICMS total de R$ 296.033,07 cobrado do
substituído na qualidade de substituto tributário (Sujeito Passivo de
Obrigação) e que deveria recolher aos cofres públicos do Estado de
São Paulo”.
A inicial acusatória, portanto, indica que o paciente, sócio
e administrador da empresa Beba Brasil Industria e Comercio
Ltda, teria deixado de recolher ICMS, no montante de R$
296.033,07.
Destaco que a análise do dolo de apropriação do agente,
a forma reiterada ou não da prática do delito e o
aprofundamento nas provas produzidas nos autos ultrapassa o
grau de cognição inerente ao habeas corpus, que se limita, no
presente caso, à prova da materialidade e indícios de autoria
indicados na denúncia, que, por sua vez, restaram caracterizados.
No presente caso, a hipótese de eventual absolvição
sumária por atipicidade da conduta, como já ressaltado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001064-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10.801 6/6
demanda o exame do conjunto probatório, o que deve ser
realizado pela própria autoridade tida como coatora no
processo de conhecimento.
Destaco que, como bem pontuado pelo douto Procurador
de Justiça, não há decisão do Supremo Tribunal Federal, com
efeito vinculante, determinando o trancamento de ações penais
em curso em que se discutam a incidência do tipo penal do
artigo 2o, II, da Lei no 8.137/90.
Assim, ante a ausência de provas inequívocas da alegada
ausência de justa causa, impossível o trancamento da ação
penal.
Ante o exposto, revoga-se a liminar anteriormente
concedida e denega-se a ordem impetrada, devendo o feito ter
o seu regular prosseguimento na origem.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator